Tribunal: STF
Processo: Rcl 67940
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de reclamação constitucional em que se articula violação à SV 56. 



    O reclamante alega que: a) vem cumprindo pena privativa de liberdade de 12 anos, 6 meses e 20 dias; b) em 14.09.2022, progrediu para o regime semiaberto, com autorização para desempenhar trabalho externo nas empresas conveniadas com o poder público e com o deferimento de saída temporária por 7 dias; c) ao revogar de ofício a saída temporária e o trabalho externo, o magistrado violou a súmula vinculante 56 do STF, especialmente ao interpretar contrariamente o §2º do artigo 122 da Lei de Execuções Penais (LEP), com a redação dada pela Lei 14.843/2024; d) “a unidade prisional desta Comarca conta com escassez de postos de trabalho interno, sendo que, muitos dos sentenciados que se encontram em regime semiaberto – como é o caso do reeducando em questão – não exercem qualquer atividade laboral intramuros”; e) “o egrégio Supremo Tribunal Federal, ao receber a ADPF nº 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional do sistema penitenciário brasileiro, o que autorizaria a adoção de medidas excepcionais para a resolução do problema enfrentado, posicionando-se pela necessidade de enfrentamento da questão e priorizando-se a diminuição do número de pessoas presas”; f) “em razão da flagrante ilegalidade suportada pelo sentenciado, em razão da suspensão dos benefícios da saída temporária e trabalho externo, bem como tendo em vista a superlotação da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, o que configura evidente descumprimento da Súmula Vinculante 56, requer seja autorizado o apenado a cumprir pena em prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico, até que haja vaga compatível com o regime semiaberto, expedindo-se o competente alvará de soltura”; g) tendo em vista os princípios da irretroativadade da lei penal mais gravosa e da segurança jurídica, a Lei 14.843/2024, publicada em 11.04.2024, não poderia retroagir para agravar a execução do reclamante; h) “[a] obrigação do Estado de fornecer vigilância para o trabalho externo (...) não deve ser vista como uma barreira intransponível, mas como um desafio a ser superado em prol da reintegração social do apenado”; i) “[a] lei não proíbe esses benefícios de forma absoluta para condenados por crimes hediondos ou com violência; ela apenas adiciona a condição de que sejam realizados sob vigilância direta”; j) “[a] decisão judicial de revogar os benefícios de trabalho externo e saídas temporárias para apenados é contrária aos princípios da ressocialização e reeducação, fundamentais para a execução penal moderna”, bem como “pode resultar em uma regressão de regime não oficial para o regime fechado”.



    Pede, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico. No mérito, requer a procedência da reclamação a fim de que seja confirmada a liminar. Subsidiariamente, pugna pelo restabelecimento dos benefícios da saída temporária e trabalho externo.



    É o relatório. 



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar. 



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juiz da Execução, a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo, inclusive, sobre o atual regime de cumprimento de pena do reclamante; a capacidade do estabelecimento prisional e eventual taxa de superlotação; bem como se há tornozeleiras eletrônicas disponíveis para a vigilância do apenado que exerce trabalho externo.



    Com as informações, abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente